Tribunal: TJSP
Processo: 1003427-10.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO FUNDADA EM AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUE A REMUNERAÇÃO DE CORRETAGEM NÃO É EXIGÍVEL DIRETAMENTE DA AUTORA, MAS DE TERCEIRO – APELANTE QUE SUSTENTA QUE PRESTOU SERVIÇOS A FAVOR DA TOMADORA DOS PRÉSTIMOS, DEVENDO SER APLICADO O ART. 725 DO CC – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MEDIAÇÃO FIRMADO COM A

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO FUNDADA EM AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUE A REMUNERAÇÃO DE CORRETAGEM NÃO É EXIGÍVEL DIRETAMENTE DA AUTORA, MAS DE TERCEIRO – APELANTE QUE SUSTENTA QUE PRESTOU SERVIÇOS A FAVOR DA TOMADORA DOS PRÉSTIMOS, DEVENDO SER APLICADO O ART. 725 DO CC – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MEDIAÇÃO FIRMADO COM A APELADA E TERCEIRO (IMOBILIÁRIA) PARA CONFERIR A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM FAVOR DO CORRETOR – COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DIREITO PRIVADO (DA 25a A 36a CÂMARAS) – RESOLUÇÃO No 623/2013 ART. 5o, III.11 DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – PRECEDENTES – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.